Tribunal: TJBA
Processo: 8007161-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007161-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: URBANO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

AGRAVADO: ERILIANE VILLANEA SOUZA PIRES

Advogado(s)
:
MONICA REBOUCAS DE MATOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 98, § 6º, DO CPC/2015. GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Urbano José dos Santos contra decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória movida por Eriliane Villanea Souza Pires, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus/BA, que indeferiu o pedido de parcelamento dos honorários periciais arbitrados em R$ 3.036,00. O agravante sustenta a legalidade do parcelamento com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC/2015 e a essencialidade da prova pericial para a garantia do contraditório e da ampla defesa. Requer a reforma da decisão recorrida, com o deferimento do parcelamento em duas parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o parcelamento dos honorários periciais, mesmo para parte não beneficiária da gratuidade de justiça, com base no art. 98, § 6º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, § 6º, do CPC/2015 admite expressamente o parcelamento das despesas processuais, incluindo os honorários periciais, sempre que demonstrada a insuficiência de recursos da parte.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece que os honorários periciais são espécie de despesa processual passível de parcelamento, independentemente da concessão integral da gratuidade de justiça.

O indeferimento imotivado do parcelamento, especialmente quando a perícia é essencial ao deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O pedido de parcelamento em apenas duas parcelas revela-se razoável, proporcional e não compromete a marcha processual ou os direitos das partes.

A decisão agravada contraria entendimento pacífico da jurisprudência e o texto expresso do CPC/2015, devendo ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2353746-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 11.12.2024;
TJ-RJ, AI nº 0008288-63.2022.8.19.0000, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 27.06.2022;
TJ-SP, AI nº 2041693-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 18.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007161-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante URBANO JOSE DOS SANTOS e como agravada ERILIANE VILLANEA SOUZA PIRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)